Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-45.1992.8.11.0033
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000023-45.1992.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODINEI NUNES FRAZAO - CPF: 468.458.601-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO E, APÓS, INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –– INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano.

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.
O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

“O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.
(TJ-MT 10007959120198110017 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial nº 0000023-45.1992.8.11.00331, movida em face de RODINEI NUNES FRAZÃO, com fundamento no que dispõe os artigos 487, III, do CPC, declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 162241220).

Em suas razões, de Id. 162241221, o apelante aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente e requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00012-2.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020):

“
§§ 1.º a 3.º: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.º e 5.º: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”

O Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00012-2.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

À vista disso, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passei a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficia em última análise aos próprios jurisdicionados.

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional,
que é de 03 (três) anos.

Veja que, diante das infrutíferas diligências para localização dos bens do devedor, o banco peticionou nos autos pretendendo a suspensão do processo, o que foi prontamente deferido pelo Julgador
a quo,
sendo realizado seu arquivamento provisório em 08/03/2005.

O desarquivamento do presente feito ocorreu somente em 09.11.2018, com a sentença de prescrição intercorrente proferida em 13.01.2023.

Esta prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 13.01.2023, já tinha se passado mais de três anos do início do transcurso do lapso prescricional sem que houvesse medida efetiva de satisfação do débito, restando caracterizada a inércia da credora, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

O feito já está em andamento há mais de 20 (vinte) anos, além disso, descabe falar em necessidade de intimação pessoal da parte exequente, haja vista que seu advogado foi devidamente intimado e se manifestou nos autos quanto a ocorrência da prescrição, momento em que não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, ser mantida a sentença pelo seu reconhecimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00012-2.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020):

“
§§ 1.º a 3.º: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.º e 5.º: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”

O Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00012-2.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

À vista disso, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passei a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficia em última análise aos próprios jurisdicionados.

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional,
que é de 03 (três) anos.

Veja que, diante das infrutíferas diligências para localização dos bens do devedor, o banco peticionou nos autos pretendendo a suspensão do processo, o que foi prontamente deferido pelo Julgador
a quo,
sendo realizado seu arquivamento provisório em 08/03/2005.

O desarquivamento do presente feito ocorreu somente em 09.11.2018, com a sentença de prescrição intercorrente proferida em 13.01.2023.

Esta prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 13.01.2023, já tinha se passado mais de três anos do início do transcurso do lapso prescricional sem que houvesse medida efetiva de satisfação do débito, restando caracterizada a inércia da credora, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

O feito já está em andamento há mais de 20 (vinte) anos, além disso, descabe falar em necessidade de intimação pessoal da parte exequente, haja vista que seu advogado foi devidamente intimado e se manifestou nos autos quanto a ocorrência da prescrição, momento em que não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, ser mantida a sentença pelo seu reconhecimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023